Tribunal: TJDFT
Processo: 0753894-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753894-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. S. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO DE SOUZA SEBALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por F.S.B.S, assistido pelo genitor, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0715655-71.2025.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL (CBM-DF) e outros, indeferiu o pedido liminar (ID 258834797 do processo de origem). Em decisão de ID 79231905, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar deduzido pelo recorrente. Sobreveio a petição de ID 79958231, no bojo da qual o agravante manifesta o desinteresse no julgamento do presente recurso, requerendo a desistência. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora